Tribunal: STF
Processo: Rcl 49411
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Santo Anastácio alega ter o Colégio Recursal de Presidente Venceslau aplicado indevidamente, no Processo nº 1000957-76.2020.8.26.0553, o entendimento firmado no julgamento do RE 593.068 (Tema n. 163), sob a sistemática da repercussão geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 163, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta que o Tema n. 163 aplica-se apenas a servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, não sendo este o caso dos autos de origem, uma vez que vigora, no âmbito daquele Município, o Regime Geral de Previdência Social.



    Requer, dessa forma, a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão recorrida, com o rejulgamento da causa sem a aplicação da tese firmada no Tema nº 163.



    Embora citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido ora em apreciação, face inadequação da reclamação como instrumento destinado a questionar a aplicação, pelo Tribunal de origem, do sistema de repercussão geral. 



     É o Relatório. Decido.



    2. No julgamento do mérito do RE 593.068, Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2019 (Tema 163), o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (grifei) 



    Como se pode depreender, as conclusões firmadas por esta Corte no referido julgado tiveram como premissa o regramento constitucional relativo aos regimes próprios de previdência social.



    O caso destes autos, de outro lado, vincula-se a Regime Geral de Previdência Social, conforme reconhecido pelo próprio órgão reclamado. Reproduzo o seguinte trecho dos fundamentos do ato reclamado:



    Portanto, na visão do julgador de piso, há idênticas razões de decidir entre os dois casos em questão e, independentemente da existência de regime jurídico próprio disponibilizado aos servidores municipais, não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do agente público, por medida de equidade.



    Patente, portanto, a ausência de similitude fática entre o caso dos autos e o objeto do julgamento RE 593.068, o que evidencia a usurpação da competência desta Corte para apreciar o recurso extraordinário interposto na origem.



 



    Destaco, por fim, a existência de precedentes nesta Corte a respeito da não incidência do Tema 163 a hipóteses de contribuições previdenciárias devidas por servidores públicos submetidos às regras do RGPS . Nesse sentido: Rcl 42539, Ministro Dias Toffoli, DJe de 04 de fevereiro de 2021 e RE 893.981, Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/05/2019.



    3. Desse modo, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 1000957-76.2020.8.26.0553. 



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente